Tribunal: TJSP
Processo: 1031586-56.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Apelação do obreiro - Alegação de traumatismo craniano, o qual teria desencadeado quadro de ansiedade e depressão - Ausência do nexo laboral.

Conversão do julgamento em diligência para nova perícia médica - Desnecessária - Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico -.

Improcedência mantida - Recurso

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Apelação do obreiro - Alegação de traumatismo craniano, o qual teria desencadeado quadro de ansiedade e depressão - Ausência do nexo laboral.

Conversão do julgamento em diligência para nova perícia médica - Desnecessária - Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico -.

Improcedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372969
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031586-56.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JAMESSON
WASHINGTON DE LIMA HORÁCIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031586-56.2015.8.26.0602 -Voto no 19344
2
VOTO (D) No 19344
APELAÇÃO No 1031586-56.2015.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: JAMESSON WASHINGTON DE LIMA HORÁCIO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - Apelação do obreiro -
Alegação de traumatismo craniano, o qual teria desencadeado
quadro de ansiedade e depressão - Ausência do nexo laboral.
Conversão do julgamento em diligência para nova perícia
médica - Desnecessária - Trabalho técnico realizado nestes
autos bem fundamentado e não combatido cientificamente por
assistente técnico -.
Improcedência mantida - Recurso desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a r. sentença (fls.
152/154), cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada
com base na alegada incapacidade laboral decorrente de traumatismo craniano sofrido no
acidente de trabalho ocorrido em 04/09/2009.
Em recurso (fls. 159/167), o segurado sustentou que estaria equivocado o
julgado singular, pois o quadro de ansiedade, depressão e transtornos fóbicos teriam sido
desencadeados após a ocorrência do grave acidente de trabalho sofrido em 2009; ressaltou
que seria devido o benefício ainda que mínima a lesão; acenou que estariam comprovados
o nexo laboral e a redução da capacidade laborativa pelas provas produzidas nos autos,
fazendo jus ao auxílio acidentário a título de indenização; de outro lado, diante das
incongruências do laudo pericial, alternativamente, rogou a conversão do julgamento em
diligência para realização de nova perícia por perito nomeado e de confiança desta C.
Corte; por fim, requereu o provimento do apelo.
Processado o recurso sem contrarrazões, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031586-56.2015.8.26.0602 -Voto no 19344
3
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, verifica-se estar o laudo pericial produzido nestes autos dotado
de elementos suficientes para uma investigação segura dos males alegados na exordial,
bem como esclarecedores quanto ao estado de saúde do requerente, mesmo porque bem
fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-se
como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do juízo singular e desta
Turma Julgadora.
Por consequência, anote-se não ser necessária a realização de nova
perícia judicial, pois, não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no laudo pericial que
justifique a repetição/complementação da prova técnica, pelo contrário, todos os pontos
foram bem analisados e ponderados pelo diligente jurisperito.
No mais, pela perícia realizada pelo Dr. Claudio Julio Ferraresi (fls.
101/108), elaborada, aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições, o autor
apresenta ansiedade e depressão, porém, não comprovada a presença de nexo laboral
(eclosão ou agravamento).
Convém destacar as ponderações do acólito do juízo singular às fls. 105:
“Pelo relato fiel do autor, pelo exame físico realizado, podemos concluir
ter a autor sofrido acidente do trabalho em 04/09/2009 quando ao cair
de andaime, sofreu contusão cerebral.
Foi internado, recebeu alta do hospital, permaneceu em beneficio pelo
acidente por 90 dias. Obteve alta do INSS, voltou a trabalhar e foi
demitido.
Passou a apresentar problemas de ansiedade e depressão.
Fez tratamento com psiquiatra e atualmente trabalha na empresa LINEA
como oficial eletricista.
O exame físico e psiquiátrico do autor foi normal.
As patologias apresentadas em atestados médicos (ansiedade e
depressão) são de origem constitucional e degenerativo, não havendo
nexo de causa com o acidente sofrido, tanto é verdade que o autor
continua trabalhando normalmente e em sua função original.” (destaque
do original).
Por fim, concluiu o perito judicial às fls. 106:
“Podemos portanto concluir que as patologias que alega o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031586-56.2015.8.26.0602 -Voto no 19344
4
(ansiedade e depressão ) são de origem constitucional e não guardam
nexo de causa ou de concausa com o acidente sofrido em 2009.”
(destaque do original).
Diante desse quadro, para fazer jus a quaisquer benefícios acidentários,
não bastaria a existência de patologias/lesões, sendo indispensável que elas fossem
decorrentes do exercício laboral e/ou acidente do trabalho e causassem incapacidade
laboral, o que, entretanto, não ocorre, no caso em análise, pois segundo o expert está
ausente o nexo laboral.
Ressalte-se, no particular, que o nexo laboral não ficou configurado e, na
hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a presunção da existência de
nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0,
relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Frise-se, que o ônus da prova é do suplicante, diante dos termos
cristalinos do estampado no art. 373, I, do C.P.C., cabendo, assim, ao obreiro, a
demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se sucedeu de
modo escorreito, nestes autos.
Arrematando-se, inviável a concessão de benefício acidentário, pois não
há comprovação, de modo real, concreto e induvidoso do nexo laboral.
Por fim, anote-se que em razão da ausência de nexo laboral, prejudicada
ficou qualquer discussão sobre eventual incapacidade para o trabalho.
Diante desse quadro, o decreto de improcedência da ação é irretocável.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator